Tribunal: TJPA
Processo: 0004636-66.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004636-66.2010.8.14.0301

RECORRENTE: RICARDO DA SILVA CHAVES, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, RICARDO DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em reapreciação por força do Tema 916/STF, reconheceu parcialmente o direito à averbação de tempo de serviço temporário, limitando-o ao período de dois anos, nos termos da legislação estadual.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre tese firmada em IRDR relacionado à nulidade do contrato temporário com prazo superior ao previsto na lei estadual; (ii) saber se houve contradição por tratar da nulidade do vínculo jurídico-administrativo sem provocação das partes.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado apreciou devidamente a tese firmada no IRDR, ao reconhecer a validade apenas do período de até dois anos de contrato temporário.

4. A declaração de nulidade do contrato além do prazo legal decorreu da observância ao precedente vinculante do STF (RE nº 1.405.442/PA), não havendo contradição ou julgamento extra petita.

IV. Dispositivo e tese.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão quando o acórdão aprecia, ainda que implicitamente, tese firmada em IRDR. 2. É legítima a consideração de precedentes vinculantes ainda que a matéria não tenha sido suscitada pelas partes, desde que relevante para o julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 927, IV, e 1.022; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA; TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os embargos de declaração opostos pelas partes e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de novembro do ano de dois e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ e RICARDO SILVA CHAVES em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal em reapreciação em apelação cível, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. PARCIAL NULIDADE DO VÍNCULO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICADO O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO DE MODO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Novo julgamento, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual readequação à tese fixada pelo STF no Tema 916, em ação ordinária que reconheceu o direito de servidor temporário ao adicional por tempo de serviço. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado em contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do Tema 916/STF. III. Razões de decidir. 3. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não gera efeitos jurídicos, salvo quanto ao salário e ao FGTS. 4. O vínculo do autor ultrapassou em mais de 13 anos o limite legal de dois anos previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configurando desvirtuamento da contratação. 5. Apenas o período de até dois anos pode ser considerado válido para fins de averbação, nos termos da lei estadual. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido. À unanimidade. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 somente gera efeitos quanto ao salário e ao FGTS. 2. É possível a averbação de até dois anos de tempo de serviço prestado sob contratação temporária válida, conforme legislação estadual aplicável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 1.405.442/PA.

Em suas razões (id. 29801495, págs. 1/2) sustenta o embargante/réu a existência de omissão no aresto impugnado, alegando que ingressou com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n

º 0813606-95.2023.8.14.000 e que, em consonância com o paradigma, é de ser declarado nulo o período que extrapola o prazo bienal previsto no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Ao final, postula o embargante a manifestação da tese firmada no precedente referido.

Nas razões do embargante/autor (id. 29869479, págs. 1/6), após historiar os fatos, sustenta ele a existência de contradição no julgado, aduzindo que houve análise de nulidade parcial de contrato, mesmo o ponto não tendo sido suscitado pelas partes.

Argumenta que o pronunciamento se releva contraditório ao decidir matéria estranha ao que foi discutido.

Ao final, postula o embargante/autor o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se o fundamento relativo à nulidade do contrato de trabalho, com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo embargante/autor (id. 30152834, págs. 1/4).

Sem contrarrazões pelo embargante/réu (id. 30321877, pág. 1).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o ente público recorrente sustenta que há necessidade de manifestação a respeito da tese fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813606-95.2023.8.14.000, assim transcrita:

“O contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.”

Contudo, da análise do voto, extrai-se que o entendimento adotado no paradigma foi seguido. Isto porque considerou-se como válido o período bienal previsto no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº

7/91, consoante a parte dispositiva do julgado que ora se reproduz:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Estado do Pará reconhecendo o direito do autor à averbação de tempo de serviço quanto ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, uma vez que previsto no mencionado artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, mantendo, quanto ao mais, os termos do acórdão anteriormente proferido.”

Inexiste, portanto, vício a ser sanado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RICARDO DA SILVA CHAVES.

A contradição se caracteriza pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso em questão, o embargante/autor sustenta que o acórdão padece do vício ao norte indicado pelo fato de ter deliberado sobre matéria não suscitada nos autos, qual seja, a nulidade do vínculo temporário.

Razão não assiste ao embargante/autor. Isto porque a análise do ponto relativo à nulidade do vínculo jurídico-administrativo decorreu da necessidade de observância do precedente vinculante definido no Recurso Extraordinário nº 1405442/PA, que por força do artigo 927, IV, do CPC, deve ser observado pelos Tribunais.

Inexiste, portanto, o vício a ser sanado.

Diane do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/11/2025